Tribunal: TJDFT
Processo: 0736834-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736834-43.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELO MAXIMO FRANCISCO PEREIRA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA COSTA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, MAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado e dos embargos de declaração, em petição de ID 31127043-31127044 a parte formula pedido de “uniformização de jurisprudência” visando sanar suposta “contradição” em face de jurisprudência do STJ”. DECIDO. O incidente de uniformização para dirimir divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questão de direito material em face de súmula ou jurisprudência dominante do STJ tem previsão no art. 18 da Lei 12.153/2009, e é cabível nos juizados especiais da Fazenda Pública, apenas. O incidente é dirigido diretamente àquela Corte. Embora a petição seja endereçada ao presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade dos incidentes processuais (art. 10, inciso VI, Regimento Interno das Turmas Recursais) ANTE O EXPOSTO, não conheço do pedido. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito